Tribunal: TJES
Processo: 5026447-34.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026447-34.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NA REDE. DANOS ELÉTRICOS EM IMÓVEL SEGURADO. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DO FATO IMPEDITIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica (EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.) contra sentença que julgou procedente a ação regressiva ajuizada por seguradora (Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais), condenando a apelante ao ressarcimento de valores pagos em indenização securitária ao Condomínio Villagio Aracruz em razão de danos elétricos decorrentes de oscilação na rede.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora, ao se sub-rogar nos direitos do segurado, possui legitimidade para exigir judicialmente o ressarcimento do valor indenizado; (ii) estabelecer se a concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de oscilações na rede elétrica, mesmo diante de alegação de inexistência de falhas no fornecimento e de normas administrativas da ANEEL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 786 do Código Civil e a Súmula 188 do STF asseguram ao segurador ação regressiva contra o causador do dano, até o limite da indenização paga, de modo que a seguradora possui legitimidade ativa.

4. O julgamento do Tema Repetitivo 1.282 do STJ limita a sub-rogação apenas em relação às prerrogativas processuais do consumidor, sem afastar a aplicação da responsabilidade objetiva da concessionária no âmbito material.

5. A concessionária de energia elétrica, na qualidade de prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, conforme o art. 37, §6º, da CF.

6. A seguradora comprovou os fatos constitutivos de seu direito mediante apólice de seguro, laudo técnico, aviso de sinistro e comprovante de pagamento, nos termos do art. 373, I, do CPC.

7. A concessionária, ao alegar a inocorrência de oscilações na rede na data do evento, atraiu para si o ônus de demonstrar fato impeditivo, conforme art. 373, II, do CPC, não tendo, todavia, se desincumbido dele, pois as telas sistêmicas apresentadas não são suficientes para comprovar sua alegação de normalidade de fornecimento do serviço.

8. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL não limita o direito de acesso à Justiça (CF, art. 5º, XXXV), de modo que a pretensão regressiva pode ser exercida judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A seguradora que paga indenização securitária sub-roga-se nos direitos do segurado e possui legitimidade para ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, nos limites do valor pago.

2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, independentemente de culpa.

3. O Tema Repetitivo 1.282 do STJ não afasta a aplicação da responsabilidade objetiva no plano material, apenas exclui a transferência das prerrogativas processuais do consumidor.

4. Quando alegado, o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. Normas administrativas da ANEEL não afastam o controle jurisdicional nem a garantia constitucional de acesso à Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, §6º; CC, art. 786; CPC, art. 373, I e II; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 204.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; STJ, Tema Repetitivo 1.282.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5026447-34.2021.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação regressiva ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou procedente o pedido autoral.

Em suas razões, id. 15318808, sustenta a apelante que não restou comprovado que os danos alegados foram ocasionados por problemas na rede elétrica, bem como a inobservância ao procedimento previsto no art. 204 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Contrarrazões apresentadas, id. 15318813, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Relembro tratar-se de ação regressiva na qual a apelada argumenta ter firmado contrato de seguro com o Condomínio Villagio Aracruz, abrangendo a cobertura de danos elétricos.

E, em decorrência de oscilações da rede de energia ocorrida no dia 13/01/2021, suportou prejuízos na ordem de R$ 15.993,60 (quinze mil, novecentos e noventa e três reais e sessenta centavos), considerando o ressarcimento previsto na apólice.

Assim, em razão da sub-rogação legal operada em seu favor, pleiteia a condenação da empresa apelante a lhe restituir o valor contratualmente desembolsado.

Dito isso, registro que, nos termos do artigo 786 do CC,
“
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

É o entendimento, também, da Súmula 188, do c. STF:
“
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”.

Não se ignora que o posicionamento anteriormente adotado por este Sodalício se alinhava à tese de que a seguradora, ao assumir a posição do segurado, beneficiava-se das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive aquelas relativas ao privilégios processuais conferidos ao consumidor.

Contudo, a corte especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema repetitivo 1.282, fixou a tese de que “
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
”.

Não obstante, à luz do disposto no artigo 37, §6º, da CF, a apelante, na qualidade de empresa concessionária prestadora de serviço público,
responde objetivamente
pelos eventuais danos causados a terceiros.

Sob tal premissa, verifico que as provas produzidas são suficientemente aptas a confirmar o direito deduzido pela seguradora, restando configurados os requisitos da responsabilidade civil, mediante a apresentação de: (i) apólice de seguro; (ii) laudo técnico; (iii) aviso de sinistro; (iv) comprovante de pagamento e entre outros.

Tal compreensão se faz à luz do disposto no art. 373, I, do CPC, porquanto a seguradora se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia.

Por outro lado, a concessionária, ao indicar em contestação que na data do ocorrido “
não foi detectada qualquer anomalia na rede de responsabilidade da EDP
” e que a unidade consumidora deveria ter “
equipamentos internos de proteção contra variação de tensão”
(id. 15318789),
atrai para si o ônus de demonstrar o fato impeditivo do direito autoral
(art. 373, II, do CPC), providência da qual não se desincumbiu, porquanto as telas sistêmicas colacionadas não se prestam a tal desiderato.

Nesse cenário, infere-se dos autos que o bem foi avariado em virtude de falha no fornecimento de energia, de forma que estão comprovados a conduta, o dano e o nexo de causalidade, dispensando-se o elemento culpa por ocasião da aplicação das prerrogativas materiais inerentes aos consumidores, em razão da sub-rogação.

Portanto, a seguradora apelada demonstrou os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a apelante não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II), trazendo aos autos singelas alegações sobre a ausência de oscilações na rede.

Finalmente, as citadas regras da ANEEL (em especial os artigos da Resolução Normativa 414/2010) não obstam o acesso ao Judiciário, inexistindo impedimento para que a pretensão seja alcançada pela via judicial, haja vista a existência do direito constitucionalmente garantido de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)